Tribunal: TJDFT
Processo: 0710483-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0710483-13.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEDI BRUNHILDE FUCHS FREITAS AGRAVADO: SERGIO ALVES PEREIRA, ROSANA COUTO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido antecipação da tutela recursal interposto por Hedi Brunhilde Fuchs Freitas contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 119908054 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido por Sergio Alves Pereira e Rosana Couto de Oliveira, deferiu o pedido de penhora de percentual da aposentadoria da devedora até a quitação do débito. Em suas razões recursais (ID 34151799), a agravante argumenta afronta ao contraditório e à ampla defesa, princípios insculpidos no art. 5o, LV, da CF, por não ter sido intimada antes da decisão que deferiu o pedido de penhora sobre seus proventos de aposentadoria, o que configuraria decisão surpresa, vedada pelo art. 9o do CPC. Salienta ter ocorrido restrição significativa de sua aposentadoria, sem que tivesse a chance de expor suas razões. Diante da ausência de intimação prévia para manifestação sobre a possibilidade de penhora de seus proventos, entende ser devida a revogação da decisão impugnada, a fim de restabelecer a ordem processual. Pugna pela antecipação da tutela recursal para reformar a r. decisão, por entender estarem reunidos os requisitos legais autorizadores da medida, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão e determinar sua intimação prévia para manifestação acerca do pedido de penhora sobre os seus proventos de aposentadoria. Preparo recolhido (IDs 34151804 e 34151805). Registre-se terem sido os presentes autos distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção indicada na certidão de ID 34150405. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Em relação ao pleito de ser instada a se manifestar antes da decisão que determinou a penhora de percentual do provento de aposentadoria auferido pela parte devedora, esclarece-se ser aplicável à hipótese o denominado contraditório diferido, através do qual se faculta ao devedor a posterior insurgência contra a medida constritiva, para o exercício da ampla defesa e do contraditório. Com efeito, a decisão do Juízo de origem está em consonância com a exegese dos arts. 523, §3o, e 525, do CPC, os quais claramente indicam que, intimado e não efetuado o pagamento voluntário, será expedido o mandado de penhora e avaliação, com os subsequentes atos de expropriação para satisfação do crédito exequendo, sem a necessidade de nova intimação do devedor. Registre-se, a propósito, os exatos termos do aludido regramento processual, in verbis: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. (...) § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. A mesma conclusão se extrai da interpretação dos arts. 841, caput, e 854, caput, do CPC, que disciplinam os atos expropriatórios da execução e são aplicáveis, supletivamente, ao cumprimento de sentença, a teor do art. 771 do CPC. Confira-se: Art. 771. Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva. Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DO SALÁRIO. FONTE PAGADORA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. I - Consoante disciplina do § 11 do art. 523 do CPC, a intimação do devedor sobre a constrição é subsequente ao ato, quando poderá oferecer impugnação à penhora, e não previamente. Diante do procedimento específico a ser observado, a ordem de penhora sem a prévia intimação do agravante-executado não violou os princípios da não surpresa, da ampla defesa e do contraditório, arts. 7o, 9o e 10, todos do CPC. II - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 3/10/18. III - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1384103, 07292989220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NA ORIGEM. MANUTENÇAO. PONTOS PRECLUSOS. PARCIAL CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO DE PONTOS NA ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCCESSO CIVIL. HIPÓTESES TAXATIVAS. CONDUTA PROTELATÓRIA. ART. 1.026, § 2o DO CPC. MULTA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PONTOS A SEREM APRECIADOS. PARCIAL PROVIMENTO. (...) 3. Ao contrário do alegado pelos agravantes, não há que se falar em necessidade de intimação prévia dos executados acerca de petição do exequente, nomeando bens à penhora: cuida-se de contraditório diferido, ou seja, ocorre após a efetivação da constrição, quando então o executado é intimado para eventualmente impugná-la. (...). (Acórdão 1396446, 07285514520218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 14/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. EFETIVIDADE DA MEDIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURADA. CONSTRIÇÃO. BEM DE TERCEIRO. IMPUGNAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Nos termos do artigo 854 do Código de Processo Civil, em sede de cumprimento de sentença, o contraditório é diferido, de modo a garantir a efetividade da medida constritiva, sendo oportunizada a manifestação do executado após a efetivação da diligência(...). (Acórdão 1238469, 07231893320198070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se vislumbra a hipótese de decisão surpresa (art. 9o do CPC), mormente diante da preservação do direito de a parte devedora, ora agravante, apresentar impugnação à penhora. Anote-se, inclusive, ainda não ter iniciado o cômputo do prazo para manifestação da parte nos autos de origem. Depreende-se, portanto, a ausência de probabilidade de provimento do presente recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para o deferimento da antecipação da tutela recursal, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Requisitos. CUMULATIVOS. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. RISCO DE DANO GRAVE. Ausência. HERANÇA. EXCLUSÃO DE COLATERAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de tutela de urgência está atrelado a presença cumulativa de dois requisitos essenciais, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. 2. O perigo da demora não possui a necessária envergadura para sustentar, por si só, a concessão do efeito suspensivo ao recurso, nem poderia ser, porque deve estar aliado à plausibilidade do direito. (...). (Acórdão 1398972, 07093220220218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora